Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2868/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.133/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência da presente deliberação ao representante e ao Ministério da Saúde, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 46; e 1.6.2. determinar o arquivamento destes autos.